Tribunal: TJDFT
Processo: 0714629-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714629-29.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA RODRIGUES FONSECA PINTO ESTRELLA AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA, DISBRAVE SERVICOS FINANCEIROS LTDA D E S P A C H O No arremate da elaboração do voto, com o exame detalhado dos autos, constatei que atuou no primeiro grau de jurisdição o MM. Juiz de Direito Pedro Oliveira de Vasconcelos, com o qual tenho parentesco de terceiro grau na linha colateral. Assim, reconheço o meu impedimento e retorno os autos para redistribuição, nos termos regimentais. Publique-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator